Tribunal: TJDFT
Processo: 0745175-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0745175-67.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WANDERSON CARLOS DOS SANTOS DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado WANDERSON CARLOS DOS SANTOS DA SILVA (ID 65430677), distribuída como Agravo em Execução Penal, na qual requereu a remição da pena pela aprovação no ENEM 2023. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 65528144). A Defensoria Pública (ID 65857271) informou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0001699-24.2014.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente por advogado particular. Pontuou que em consulta ao processo de execução verificou-se que o pleito foi indeferido em decisão de mov. 493.1 (ID 65857272), e a defesa técnica impugnou o ato (mov. 501.1 - ID 65857273), tendo sido determinada a formação de instrumento e remessa a este Tribunal (mov. 509.1), estando ainda pendente a distribuição do recurso. Ponderou que um novo pedido de remição, por se tratar de pleito inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Ressaltou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. É o relatório. Decido. Nos termos analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pleito do requerente já foi analisado e indeferido pelo Juízo da Execução Penal, encontrando-se pendente a análise do recurso interposto pela defesa constituída. Novo pedido de remição, por se tratar de pleito inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 4 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator